Tribunal: TJMT
Processo: 1016309-39.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016309-39.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELANTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 826.582.421-15 (APELADO), SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. COMPROMETIMENTO DE RENDA SUPERIOR A 60%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, reconhecendo a condição de superendividamento do autor e limitando os descontos relativos aos contratos de empréstimo a 30% de sua renda líquida, correspondente a R$ 2.476,01, além de determinar a suspensão da exigibilidade dos valores que excedam tal limite.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no plano de repactuação previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei nº 14.181/2021; (ii) verificar se restou comprovada a situação de superendividamento do autor; (iii) definir se é cabível a limitação dos descontos incidentes sobre conta corrente; (iv) analisar se a aplicação das normas de superendividamento viola os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito.

III. Razões de decidir

3. O legislador foi expresso ao enumerar as dívidas excluídas do processo de repactuação no § 1º do art. 104-A do CDC, não incluindo nesse rol os empréstimos consignados, que abrangem apenas contratos celebrados dolosamente sem propósito de pagamento, bem como dívidas de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.

4. A condição de superendividamento restou plenamente demonstrada, considerando que o autor, policial militar com renda líquida de R$ 8.253,37, tem comprometidos 62,48% dessa renda com empréstimos, restando-lhe apenas R$ 3.096,83 para despesas essenciais que totalizam R$ 6.197,46, gerando déficit mensal de R$ 3.100,63.

5. A distinção entre aferição do comprometimento do mínimo existencial para caracterização do superendividamento e a possibilidade de inclusão de dívidas no processo de repactuação é fundamental, pois o Decreto nº 11.150/2022 estabelece exclusões específicas apenas para fins de aferição, não impedindo a repactuação judicial.

6. A aplicação das normas específicas da Lei do Superendividamento, quando comprovada tal condição, prevalece sobre entendimentos genéricos sobre descontos em conta corrente, tratando-se de regras especiais de proteção ao consumidor em situação de extrema vulnerabilidade financeira.

7. A repactuação de dívidas não configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas efetiva concretização dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente quando se preservam todos os encargos originalmente pactuados, promovendo apenas reorganização do pagamento com extensão de prazo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo exclusão automática dessas operações do plano de pagamento. 2. A repactuação judicial de dívidas do consumidor superendividado, com limitação de descontos e preservação de todos os encargos contratuais, concretiza os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sem violar o pacta sunt servanda."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A, § 1º, 104-B e 104-C; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea "h".

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025; TJMT, ApCiv 1010756-16.2024.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.06.2025; STJ, Tema 1085.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1016309-39.2024.8.11.0040
, ajuizada por
PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO
em face do apelante e de outras instituições financeiras (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) reconhecer a situação de superendividamento do autor; 2) limitar os descontos relativos aos contratos de empréstimo firmados pelo autor a 30% de sua renda líquida, o que corresponde a R$ 2.476,01 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo); 3) determinar que os descontos obedeçam à ordem cronológica de contratação, respeitando-se os contratos mais antigos; 4) determinar a suspensão da exigibilidade dos valores que excedam o limite de 30% da renda líquida do autor; 5) determinar que os réus se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito em razão dos débitos objeto da ação, enquanto vigorar a limitação dos descontos estabelecida; 6) determinar que as parcelas suspensas sejam incluídas ao final dos respectivos contratos, sem a incidência de juros de mora, multa ou outros encargos moratórios durante o período de suspensão, devendo incidir apenas correção monetária pelo INPC.

Inconformado com a sentença proferida, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs recurso de apelação, argumentando que a Lei do Superendividamento não deve ser aplicada aos contratos de empréstimo consignado, conforme previsão contida no Decreto Presidencial nº 11.150/2022.

Alega que não restou comprovado nos autos o estado de superendividamento do autor, de modo que não se justificaria a aplicação das medidas protetivas previstas na referida legislação.

Sustenta, ainda, a legalidade dos contratos celebrados entre as partes e afirma ser incabível a limitação dos descontos incidentes sobre conta corrente.

Defende, também, a prevalência dos princípios do
pacta sunt servanda
e do ato jurídico perfeito, ressaltando que os contratos foram livremente pactuados e obedecem aos ditames legais. Além disso, assevera que a concessão de crédito se deu de forma responsável, dentro dos limites normativos estabelecidos para as instituições financeiras.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das operações de empréstimo consignado do alcance da demanda, bem como o afastamento da limitação imposta aos descontos relativos aos contratos com débito em conta corrente.

Em suas contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a Lei do Superendividamento foi editada com a finalidade de assegurar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao proteger o mínimo existencial do consumidor em situações de comprometimento excessivo de sua renda.

Alegou que a exclusão dos empréstimos consignados do plano de repactuação de dívidas comprometeria o alcance e a finalidade da norma, esvaziando sua eficácia prática.

Argumentou, ainda, que a condição de superendividamento restou plenamente demonstrada nos autos, por meio de documentação que comprova o comprometimento de 62,48% da renda líquida com obrigações perante instituições financeiras.

Esclareceu que a limitação dos descontos determinada na sentença não teve por base a Lei nº 10.820/2003, que trata dos empréstimos consignados, mas sim a Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de proteger o devedor em situação de vulnerabilidade econômica.

Por fim, destacou que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto, sobretudo nas relações de consumo, devendo ser relativizado sempre que necessário para assegurar valores fundamentais, como a preservação do mínimo existencial e a prevenção da exclusão social (Id. 305905910).

Certificado o pagamento da guia referente ao preparo recursal (id. 306486359).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1016309-39.2024.8.11.0040
, ajuizada por
PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO
em face do apelante e de outras instituições financeiras (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Depreende-se nos autos, que
PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO,
é policial militar, com renda bruta mensal de R$ 11.667,26, (onze mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), e que possui descontos obrigatórios que resultam em um déficit de R$ 3.413,89 (três mil quatrocentos e treze reais e oitenta e nove centavos), restando-lhe um valor líquido de R$ 8.253,37 (oito mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos).

No entanto, em razão dos empréstimos consignados firmados com as instituições financeiras, o montante total dos descontos mensais em folha chega a R$ 3.864,54 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Além disso, é devedor do EAGLE, com débito mensal de R$ 1.292,00 (mil duzentos e noventa e dois reais). Assim, são retidos 62,48% de sua renda líquida, restando apenas R$ 3.096,83 (três mil e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), para arcar com suas despesas essenciais.

Diante desse cenário, o autor/apelado pleiteou, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, o deferimento da tutela provisória para suspender a exigibilidade dos valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, bem como a autorização para depositar mensalmente em juízo o valor de R$ 2.476,01 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo), equivalente a 30% de sua renda líquida. No mérito, requereu a revisão dos contratos para ajuste dos juros à taxa média do mercado e a repactuação das dívidas.

O juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela provisória e designou audiência de mediação/conciliação, a qual resultou inexitosa.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para: 1) reconhecer a situação de superendividamento do autor; 2) limitar os descontos relativos aos contratos de empréstimo firmados pelo autor a 30% de sua renda líquida, o que corresponde a
R$ 2.476,01 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e um centavo)
; 3) determinar que os descontos obedeçam à ordem cronológica de contratação, respeitando-se os contratos mais antigos; 4) determinar a suspensão da exigibilidade dos valores que excedam o limite de 30% da renda líquida do autor; 5) determinar que os réus se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito em razão dos débitos objeto da ação, enquanto vigorar a limitação dos descontos estabelecida; 6) determinar que as parcelas suspensas sejam incluídas ao final dos respectivos contratos, sem a incidência de juros de mora, multa ou outros encargos moratórios durante o período de suspensão, devendo incidir apenas correção monetária pelo INPC.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados, com base no Decreto Presidencial nº 11.150/2022; b) a ausência de comprovação do superendividamento do autor; c) a legalidade dos contratos firmados e a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente, citando a tese repetitiva do STJ (Tema 1085); d) a validade do princípio pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito; e) a concessão responsável de crédito pela instituição financeira, dentro dos limites legais.

Requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a exclusão das operações consignadas da demanda e o afastamento da limitação de descontos sobre empréstimos com desconto em conta.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no plano de repactuação previsto no procedimento especial disciplinado pelos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento.

O apelante sustenta a impossibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no referido plano, amparando-se no Decreto Presidencial nº 11.150/2022, que regulamenta a aplicação da mencionada lei.

De início, cumpre esclarecer que a ação revisional por superendividamento, introduzida no ordenamento jurídico por meio da referida reforma legislativa no Código de Defesa do Consumidor, inaugurou um capítulo específico voltado à prevenção e ao tratamento do superendividamento da pessoa natural.

Nos termos do §1º do art. 54-A do CDC, considera-se superendividamento a
“impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Estabeleceu-se, assim, procedimento especial para os casos de superendividamento do consumidor, conforme disposto nos arts. 104-A, 104-B e 104-C do CDC, e, nesse contexto, buscou promover a repactuação das dívidas do consumidor pessoa natural superendividado, de modo a preservar seu mínimo existencial e possibilitar o cumprimento dos compromissos financeiros de forma sustentável.

No caso dos autos, importa reconhecer que o rito processual adotado pelo juízo a quo observou corretamente o procedimento bifásico previsto na legislação específica.

Conforme consignado na sentença recorrida, restou demonstrado que, inicialmente, foi oportunizada a elaboração de plano de pagamento consensual, por meio de audiência conciliatória, conforme previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, tal tentativa mostrou-se infrutífera diante da ausência de concordância por parte dos credores, inclusive do ora apelante.

Superada a fase voluntária, passou-se à fase contenciosa, com a formação de plano judicial compulsório, observando-se integralmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer nulidade a ser reconhecida.

No que se refere ao mérito, a parte apelada comprovou, de forma inequívoca, a sua condição de superendividamento, demonstrando que os descontos decorrentes de contratos de empréstimo incidente sobre sua renda mensal ultrapassam o limite legalmente permitido para consignações, comprometendo, assim, sua subsistência digna.

Pois bem. O apelante sustenta que os empréstimos consignados não podem ser incluídos no plano de repactuação, com base no Decreto Presidencial nº 11.150/2022, que regulamentou a Lei do Superendividamento.

De fato, o referido decreto, em seu art. 4º, parágrafo único, alínea "h", estabelece que não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

Contudo, é necessário fazer uma distinção fundamental entre a aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento e a possibilidade de inclusão de determinadas dívidas no processo de repactuação.

O art. 104-A do CDC, que institui o processo de repactuação de dívidas, estabelece em seu § 1º as exclusões específicas desse procedimento:

“§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.”

Como se observa, o legislador foi expresso ao enumerar as dívidas excluídas do processo de repactuação, não incluindo nesse rol os empréstimos consignados.

Nesse sentido,

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívidas por ausência de condição de procedibilidade, condenando ao pagamento de custas e honorários com exigibilidade suspensa. O autor alegou comprometimento superior a 66% da renda líquida com empréstimos consignados, impossibilidade de arcar com despesas básicas e necessidade de aplicação da Lei nº 14.181/2021, afastando o limite de mínimo existencial previsto em decreto e abrangendo todos os contratos de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se o regime jurídico do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 alcança dívidas de crédito consignado; (iii) apurar se é possível afastar o mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido em decreto, quando insuficiente para assegurar a subsistência digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e apresenta razões para a reforma, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.
A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado
.
O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural
. O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento: O recurso que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal.

A Lei nº 14.181/2021 se aplica a todas as dívidas de consumo, inclusive crédito consignado, no processo de repactuação
.

O mínimo existencial fixado em R$ 600,00 por decreto pode ser afastado quando não assegura condições mínimas de subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 6º, XII, 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 1.010, II, e 489, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 50145657220228210026, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14.04.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 50375340920258217000, Rel. Des. Andre Guidi Colossi, j. 10.04.2025.” (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025). (grifo nosso)

Portanto, conclui-se que os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo fundamento jurídico para a exclusão automática dessas operações do respectivo plano de pagamento.

O apelante alega que não restou devidamente comprovada a situação de superendividamento do autor, argumentando que este "
pretende furtar-se de pagar pelo que deve".

Conforme se infere dos documentos juntados na origem (ID 280225361), o autor é policial militar, servidor público, e aufere renda bruta mensal de R$ 11.667,26, da qual são descontados R$ 3.413,89 a título de contribuições obrigatórias (contribuição para proteção social, imposto de renda e ACS PM/BM), resultando em uma renda líquida de R$ 8.253,37.

Dessa renda líquida, são descontados mensalmente R$ 3.864,54 referentes a empréstimos consignados e R$ 1.292,00 de empréstimo pessoal, totalizando R$ 5.156,54, o que representa
62,48% de sua renda líquida.
Após esses descontos, restam ao autor apenas
R$ 3.096,83 para fazer frente às suas despesas básicas, que somam R$ 6.197,46, gerando um déficit mensal de R$ 3.100,63.

Esses números demonstram, de forma inequívoca, que o autor se encontra em
situação de superendividamento
, uma vez que não possui condições de adimplir integralmente suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial. O comprometimento de
mais de 60% de sua renda líquida com dívidas bancárias revela-se manifestamente excessivo e incompatível com a preservação de condições dignas de subsistência
.

No que se refere ao argumento de inaplicabilidade da limitação aos contratos com desconto em conta corrente, cumpre salientar que, embora o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a licitude de tais descontos, desde que previamente autorizados, esse entendimento não afasta a incidência das normas específicas introduzidas pela Lei do Superendividamento, quando comprovada a condição de superendividamento do consumidor.

Trata-se de regras especiais voltadas à proteção do consumidor em situação de extrema vulnerabilidade financeira, as quais devem prevalecer nas hipóteses específicas em que tal condição esteja devidamente demonstrada nos autos.

Nesses casos, a intervenção judicial nas relações contratuais não configura violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, mas sim efetiva concretização dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que regem as relações de consumo.

Ressalte-se que não se está diante de uma revisão contratual genérica, mas da aplicação de um procedimento específico previsto em lei, destinado à repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com vistas à preservação de seu mínimo existencial.

Destaca-se, ainda, que a sentença recorrida não determinou o perdão de dívidas tampouco a exclusão de encargos contratualmente previstos, tendo apenas promovido a reorganização do pagamento, mediante limitação dos descontos mensais incidentes sobre a renda do devedor e extensão do prazo para adimplemento, com expressa manutenção de todos os encargos originalmente pactuados nos contratos firmados entre as partes.

Portanto, a repactuação das dívidas do autor, com a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, não representa uma violação injustificada ao princípio pacta sunt servanda, mas sim uma aplicação equilibrada desse princípio em harmonia com a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, em conformidade com a legislação específica sobre o superendividamento.

Por fim, verifico que a sentença recorrida está em consonância com a interpretação teleológica da Lei do Superendividamento, promovendo o equilíbrio entre a preservação dos contratos, com a manutenção dos encargos pactuados e a proteção do mínimo existencial do consumidor, permitindo-lhe adimplir suas obrigações sem comprometer a própria dignidade.

Colaciono julgado deste Sodalício,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. RECONHECIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUTORIZAÇÃO DA FASE JUDICIAL DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sob o fundamento de ausência de comprometimento do mínimo existencial e inaplicabilidade da norma a contratos de empréstimo consignado. O autor, pensionista com renda líquida de R$ 10.745,30, alegou estar em situação de déficit mensal de R$ 92,36 após pagamento de dívidas bancárias que totalizam R$ 6.442,66 e despesas básicas de R$ 4.395,00. Pleiteou reconhecimento da condição de superendividado e autorização para apresentação de plano de pagamento judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a inicial atende aos requisitos legais e se há inépcia; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos do superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC; (iii) definir se os empréstimos consignados podem ser incluídos no procedimento de repactuação de dívidas; (iv) analisar se o mínimo existencial do consumidor foi efetivamente comprometido. III. RAZÕES DE DECIDIR: A petição inicial especifica os débitos, apresenta plano de pagamento e documentação pertinente, preenchendo os requisitos legais dos arts. 319, 320 e 330, § 1º, do CPC, razão pela qual se afasta a alegação de inépcia. A apelação ataca diretamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III), conforme jurisprudência consolidada do STJ. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois a relação jurídica com os réus estava vigente ao tempo da propositura da ação, sendo necessária sua presença para adequada repactuação das dívidas, ainda que tenha ocorrido portabilidade posterior. O valor da causa reflete corretamente o conteúdo econômico da demanda, qual seja, a repactuação global das dívidas, nos termos do art. 292, I e II, do CPC.
A Lei nº 14.181/2021, que introduziu os arts. 54-A e 104-A e B ao CDC, prevê procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, inclusive com possibilidade de inclusão de dívidas com desconto em folha.

O superendividamento se caracteriza pela impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial (CDC, art. 54-A, § 1º), o que se verifica no caso concreto, em que os descontos bancários comprometem 59% da renda líquida do autor, restando-lhe quantia inferior às suas despesas básicas. O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$ 600,00, não esgota o conceito constitucional de dignidade da pessoa humana e deve ser interpretado de forma casuística, conforme jurisprudência atualizada.
A exclusão dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022) não implica exclusão do procedimento especial de repactuação previsto no CDC. A boa-fé do consumidor se presume na ausência de indícios de fraude ou aquisição de bens supérfluos, sendo o desconto automático em folha indicativo da intenção de cumprir os contratos.
O comprometimento superior a 50% da renda líquida com dívidas justifica a aplicação do procedimento de repactuação judicial, com fixação de limite de 35% como parâmetro razoável e proporcional, conforme jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento: A ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 não é inepta quando acompanhada de discriminação dos débitos e plano de pagamento. A existência de empréstimos consignados não impede a caracterização do superendividamento nem a inclusão dessas dívidas no procedimento de repactuação previsto no CDC.
A aferição do mínimo existencial deve considerar a realidade financeira do consumidor e não se limita ao valor fixado em decreto regulamentador
.
O comprometimento excessivo da renda líquida com dívidas bancárias caracteriza superendividamento quando inviabiliza a subsistência digna do consumidor
. A repactuação judicial deve respeitar o prazo máximo de cinco anos e assegurar o mínimo existencial de forma casuística, observando-se a boa-fé do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 292, 319, 320, 330 e 1.010; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.08.2017; TJDFT, ApCiv 0738717-36.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 09.05.2024; TJMT, ApCiv 1020391-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.03.2025.”

(N.U 1010756-16.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025